Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-69.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021618-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATHEUS DA LUZ SANTANA AMORIM - CPF: 045.145.401-45 (APELANTE), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES - CPF: 965.549.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MATHEUS BARROS DUARTE - CPF: 032.077.861-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS MATERIAIS ILÍCITOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante do acusado com porção de maconha;
(ii)
indicação de que mais drogas estariam em distribuidora desativada;
(iii)
apreensão de 370,20g de maconha e 12,57g de cocaína, fracionadas em porções;
(iv)
local encontrados três balanças de precisão, rolo de plástico filme e quantia em dinheiro;
(v)
acusado negou os fatos em juízo.

Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas;
(ii)
desclassificação para uso pessoal (art. 28, Lei 11.343/06);
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o conjunto probatório permite a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06; e
(ii)
verificar a adequação da fração de redução aplicada pela minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório, formado por depoimentos policiais, laudo pericial comprovando a localização de 370,20 gramas de maconha e 12,57 gramas de cocaína fracionadas em porções, apreensão de três balanças de precisão e de plástico filme, é harmônico e suficiente para comprovar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

6. Os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

7. A condição de usuário não afasta a responsabilidade penal pelo tráfico, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT.

8. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

9. A variedade e a expressiva quantidade das drogas apreendidas autorizam a fixação da fração de redução em 1/2.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, caput, 33, §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais n. 03 e 08; ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1008678-72.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
, contra a sentença do Juízo da
13ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 1021618-69.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 284652438).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 284652438).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, a absolvição com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que as circunstâncias fáticas não permitem conclusão segura acerca da prática do tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o ilícito administrativo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima (id. 284652451).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 284652453).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina

pelo
desprovimento
do recurso (id. 295540391).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 11h30min, na Travessa Bodoquena, n.° 104, esquina com a rua Atlas, bairro Planalto, e na distribuidora abandonada de nome “Abasteça Aqui”, situada no bairro Nova Canaã, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUCAS MATHEUS DA LUZ SANTANA AMORIM foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 137753889), que na data e hora do fato, a equipe Raio 01 recebeu informações da Agência Local de Inteligência e da equipe 24ª CIPM Raio, de que havia um suspeito, o ora denunciado Lucas Matheus, vulgo “Gasolina”, fomentando o tráfico de drogas na região (relatórios – IDs. 137754014 e 137754015), e, ao sair da distribuidora em direção a sua casa, foi abordado pela equipe Raio 01 a pedido da equipe de Inteligência que fazia o monitoramento do denunciado.

Durante a abordagem e revista pessoal no denunciado Lucas Matheus, foi encontrado e apreendido 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha.

Em seguida, ao ser questionado quanto aos demais entorpecentes, o denunciado Lucas Matheus informou que o restante estava na distribuidora abandonada de nome “Abasteça Aqui”, situada no bairro Nova Canaã. A equipe policial deslocou-se até o local, encontrou e apreendeu um frasco de vidro contendo 37 (trinta e sete) porções de substância de MACONHA, 01 (um) pedaço médio de substância análoga a MACONHA, 15 (quinze) trouxas de substância análoga a COCAÍNA, a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais), 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.

O denunciado disse que aos policiais que estava alugando o estabelecimento para instalar uma distribuidora.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2023.151596-A01, acostado ao ID. 137754006, atestou que o material apreendido, sendo 39 (trinta e nove) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico transparente, fechado por nó próprio (37 estavam guardadas dentro de pote de vidro transparente sem tampa), com massa bruta de 370,20 g (trezentos e setenta gramas e vinte centigramas) e resquícios em três balanças eletrônicas, de cor prata, apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencadas na lista F2 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Outrossim, o referido laudo também atestou que as 15 (quinze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de “pó” e “grânulos”, cada qual acondicionada no interior de fragmento plástico filme, de cor branca com fechamento por nó feito com linha têxtil de cor branca, com massa bruta de 12,57g (doze gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencadas na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 137753997), o denunciado Lucas Matheus reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, aliadas ao encontro de expressiva quantidade de porções de maconha e cocaína, prontas para a venda ilícita, somada a apreensão das balanças de precisão, do rolo de plástico filme, bem como da quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais), sem comprovação de procedência lícita, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e, portanto, apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de LUCAS MATHEUS
” (id. 284652381).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 284652438).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 284652438).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIOS

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

Em relação ao mérito, o apelante alega que os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal não autorizam a manutenção de sua condenação, uma vez que não se comprovou induvidosamente o exercício de atos de comércio capazes de configurar o crime de tráfico de drogas, razão pela qual requer a sua absolvição.

Com base nos mesmos elementos requer, ao menos, caso não se proceda à sua absolvição, a desclassificação do referido delito para a conduta de posse de droga para o próprio consumo (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Os pedidos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em comento, os policiais militares
Rosiel Barbosa de Souza
e
Luiz Fernando da Silveira Naves
relataram, durante a fase investigatória, que, no dia 08/dezembro/2023, a equipe policial recebeu informações da Agência Local de Inteligência (A.L.I) da 24ª CIPM acerca da prática de tráfico de drogas em uma distribuidora desativada localizada na rua Z, no bairro residencial Jardim Canaã. Após monitoramento e levantamento de informações, a A.L.I constatou que um indivíduo realizava a comercialização de entorpecentes no local e que havia acabado de sair da área (ids. 284651398 e 284651399).

A A.L.I passou a acompanhar o suspeito e solicitou apoio da equipe Raio-01, que o abordou na rua Bodoquena, esquina com a rua Atlas, no bairro Planalto. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito um pedaço médio de substância análoga à maconha. Questionado, o recorrente informou que havia mais entorpecente na distribuidora desativada denominada de "Abasteça Aqui", no bairro Jardim Canaã (ids. 284651398 e 284651399).

A equipe se deslocou até o endereço indicado, onde localizou um frasco de vidro contendo 37 (trinta e sete) porções de maconha, 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga à cocaína, um pedaço médio de maconha, R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie e três balanças de precisão. O suspeito afirmou que estava alugando o imóvel com a intenção de instalar uma distribuidora no local (ids. 284651398 e 284651399).

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.151596-A01 atestou a apreensão de 12,57 gramas de cocaína, divididas em 15 porções, e de 370,20 gramas de maconha, separadas em 39 porções. Além dos entorpecentes, as forças de segurança localizaram com o apelante três balanças de precisão e um rolo de plástico filme (id. 284652363 e id. 284652351).

Interrogado pela autoridade policial,
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
optou pelo direito de permanecer em silêncio (id. 284652354).

Todavia, em Juízo, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que estava em sua residência, no bairro Planalto, quando os policiais invadiram o local, arrombaram o portão e o acusaram de envolvimento com o tráfico. Afirmou ser usuário de maconha e que possuía pequena quantidade da substância para consumo próprio em sua casa.

Alegou que os policiais inseriram outros objetos no local, como balanças de precisão, e que não se recorda dos itens alegadamente apreendidos. Sustentou que não foi conduzido à distribuidora "Abasteça Aqui", localizada no bairro Nova Canaã, mas sim levado diretamente à Delegacia, onde foi formalizada a prisão. Esclareceu que aluga o imóvel da distribuidora há mais de dois anos, onde comercializa espetinhos e refrigerantes com sua esposa, negando que o local fosse utilizado para o tráfico de drogas.

Questionado sobre a apreensão de maconha fracionada, cocaína e balanças na distribuidora, negou a propriedade dos itens e disse desconhecer como os policiais chegaram ao endereço. Reiterou que não acompanhou os agentes até o local onde se deu as buscas, e afirmou que a distribuidora continha apenas os produtos lícito que comercializava para seu sustento. Por fim, negou conhecer os policiais que participaram da ação.

Em contrapartida, a testemunha
Luiz Fernando da Silveira Naves
aduziu que integrava a equipe Raio-01 e que, por solicitação da Agência Local de Inteligência (A.L.I), participou da abordagem de um indivíduo monitorado por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jardim Canaã. Explicou que a A.L.I já realizava o monitoramento do suspeito e, ao constatar que ele se dirigia à sua residência, no bairro Planalto, acionou a equipe para realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha com o abordado. Após a Agência de Inteligência ter indicado que havia mais entorpecentes em uma distribuidora desativada no bairro Canaã, a equipe se deslocou até o local informado, onde foram encontradas porções adicionais de entorpecentes acondicionadas em um pote de vidro.

Confirmou que o imóvel estava fechado no momento da diligência e que não havia ninguém no local. Declarou que todas as informações relativas à investigação e à localização da distribuidora foram repassadas pela equipe de inteligência.

A testemunha
Rosiel Barbosa de Souza
, policial militar, quando foi ouvida em Juízo esclareceu que foi encontrada com o suspeito uma porção de substância análoga à maconha. Confirmou que ao questionar o recorrente, este indicou que o restante do entorpecente estava na distribuidora situada no residencial Jardim Canaã. Relata que a partir dessa informação, a equipe se dirigiu ao local com o apelante, onde localizou, dentro de um frasco de vidro, porções de maconha e cocaína, além de um pedaço adicional de maconha, R$ 109,00 em espécie, três balanças de precisão e papel filme para embalo de drogas. Também confirmou que o suspeito alegou que estava em processo de locação do imóvel para instalar uma distribuidora.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
.

Isso porque, as declarações policiais prestadas nas duas fases da persecução penal são harmônicas e coerentes no sentido de que, após o recebimento de informações do setor de inteligência da Polícia Militar, uma equipe se deslocou ao local em que o apelante estava, onde o encontraram com uma porção de maconha. Após a realização de entrevista com o recorrente, a guarnição se dirigiu ao estabelecimento indicado pelo suspeito e localizou os demais entorpecentes indicados nos autos.

A narrativa policial constitui elemento probatório da maior relevância, na medida em que, além de coerente, apresenta toda a dinâmica que levou à prisão em flagrante do apelante, justificando a sua abordagem e comprovando a localização de diversos entorpecentes.

A este respeito, deve-se registrar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou sólido entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n. 08/TCCR).

A tudo isso se soma a quantidade da droga apreendida.

Como destacado, entre os entorpecentes encontrados com o apelante, havia 370,20 gramas de maconha, separadas em 39 porções.

Segundo a Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento.

Inclusive, no âmbito desta Corte, adotando estes mesmos parâmetros, confira-se: ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025 e ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025.

Deste modo, apenas em relação à maconha encontrada com o apelante, considerando os referidos referenciais, seria possível produzir entre 246 (duzentos e quarenta e seis) e 740 (setecentos e quarenta) cigarros, quantidades incompatíveis com o mero consumo.

Registre-se que, além da maconha, foram apreendidas outras
15 porções de cocaína, cujo peso total era de 12,57 gramas, três balanças de precisão e plástico filme, materiais que não deixam dúvidas sobre o exercício do comércio de entorpecentes, o que inviabiliza o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório, consoante pretendido pela defesa.

Por oportuno, ainda que o apelante admita ser usuário, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT).

Sendo assim, rejeito o pleito defensivo e mantenho a condenação do apelante, nos termos da sentença.

2. DAS PENAS

2.1. Fração de redução pelo tráfico minorado (art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06)

Por fim, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena definitiva, sustentando que a fração aplicada pelo Juízo de primeiro grau para a redução da reprimenda mostra-se insuficiente, por ter se baseado exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos. Diante disso, requer-se a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Não assiste razão ao apelante.

Como destacado anteriormente, a quantidade de entorpecentes que foi apreendida com o apelante era expressiva, uma vez que a Polícia Militar logrou êxito em encontrar de 12,57 gramas de cocaína, divididas em 15 porções, e de 370,20 gramas de maconha, separadas em 39 porções. Além dos entorpecentes, as forças de segurança localizaram em poder do apelante três balanças de precisão e um rolo de plástico filme (id. 284652363 e id. 284652351).

Tendo em que vista que a quantidade e a natureza dos entorpecentes não foram consideradas na primeira fase da dosimetria, as referidas circunstâncias podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição decorrente da aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese, a variedade das drogas (cocaína e maconha) e a quantidade considerável de maconha, capas de produzir mais de duas centenas de cigarro, justifica a redução da reprimenda pela metade, consoante realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Neste sentido: “
As quantidades e diversidade de drogas apreendidas [65,5g de pasta-base de cocaína e 100,52g de maconha] justificam a redução da pena em 1/2 (metade) pelo tráfico privilegiado
” (ApCrim 1008678-72.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão da defesa.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Matheus da Luz Santana Amorim
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025